Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700001-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA CUNHA, CAROLINA GENNARI SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0716552-07.2022.8.07.0018, cujo juízo singular rejeitou a impugnação do ente público e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo em decisão ID 57991906, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em despacho ID 65152957, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca da possível intempestividade recursal. Conforme certidão ID 66088287, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante, in verbis: "Chamo o feito à ordem. Em análise ao processo originário, observo que a decisão agravada é datada de 01/09/2023 e, conforme aba "expedientes" do referido processo, foi registrada a ciência do ato pelo ente público agravante no dia 10/09/2023, com prazo para manifestação até o dia 25/10/2023, já considerando o prazo em dobro concedido a que faz jus o ente público (art. 183 do CPC). Contudo, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas no dia 01/01/2024. Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 66088287, não obstante devidamente intimada, a parte agravante não se manifestou. No que tange à possível intempestividade recursal, observo que a decisão agravada é datada de 01/09/2023 e, conforme se verifica da aba "expedientes" dos autos de origem, foi registrada a ciência do ato pelo ente público agravante no dia 10/09/2023, com prazo para manifestação até o dia 25/10/2023, já considerando o prazo em dobro concedido a que faz jus o ente público (art. 183 do CPC). Contudo, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas no dia 01/01/2024, sendo, portanto, intempestivo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 11:28:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora